Tribunal: TJDFT
Processo: 0703542-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703542-13.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOISA MARTINS GONCALVES AGRAVADO: CLINICA CIRURGICA SANTA CLARA LTDA, MONICA ZAMILUTE DO AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HELOÍSA MARTINS GONÇALVES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em face de MÔNICA ZAMILUTE DO AMORIM e CLÍNICA CIRÚRGICA SANTA CLARA LTDA: “Consoante regra de direito procedimental emanada do art. 56, do CPC, a continência é regra de alteração de competência, pela qual a competência territorial firmada em determinado feito é alterada para que o processo seja reunido para julgamento conjunto com outro que ostente identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais, com o objetivo de evitar a prolação de provimentos jurisdicionais conflitantes. No caso em questão resta configurada a continência do presente processo com o feito no 8008741-65.2019.8.05.0274, que tramita perante a 1a VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO CÍVEIS, COMERCIAIS E ACIDENTE DE TRABALHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA – BAHIA. A prevenção daquele Juízo está configurada na medida em que os autos no 8008741-65.2019.8.05.0274 foi distribuído anteriormente ao presente processo – id. 143641667 (art. 59, CPC). Assim, redistribuam-se os presentes autos à 1a VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO CÍVEIS, COMERCIAIS E ACIDENTE DE TRABALHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA – BAHIA, com as nossas homenagens e com as providências cabíveis.” A Agravante sustenta que a competência do foro do domicílio do consumidor é absoluta e por isso não pode ser modificada pela conexão ou pela continência. Salienta que, mesmo sendo domiciliada em Águas Claras, comparece à cidade de Vitória da Conquista – BA para realização de perícias e outras diligências processuais. Acrescenta que por causa do erro médico tem limitação de movimentos e não está conseguindo arcar com os custos das diversas viagens. Requer a atribuição deefeito suspensivoao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para que os autos continuem tramitando perante a 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, bem como que os autos do processo no 8008741-65.2019.8.05.0274 que tramita perante a 1a Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis, Comerciais e Acidente do Trabalho de Vitória da Conquista – BA, sejam redistribuídos para a 1a Vara Cível de Águas Claras para o julgamento conjunto das ações, visto que trata-se de continência entre as ações”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A regra de competência disposta no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, não tem caráter absoluto e por isso pode ser modificada pela conexão ou pela continência, nos termos dos artigos 54 a 59 do Código de Processo Civil. Sob esse fundamento, portanto, não se divisa a probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator